Tribunal: TJDFT
Processo: 0712459-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712459-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS OBTENTORES VEGETAIS - BRASPOV AGRAVADO: ARNALDO SCHWALM ECKERT E CIA LTDA - EPP D E S P A C H O Para viabilizar o despacho dos advogados, está disponível agendamento por meio do email funcional gab.eustaquiodecastro@tjdft.jus.br. Publique-se. Passados dois dias da publicação, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator